Tribunal: STF
Processo: HC 59947
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
PRONUNCIA - NÃO E NULA SE, DETERMINADA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL, E
REPETIDA PELO JUIZ "A QUO". AUSÊNCIA DE PREJUIZO OU DANO AO RÉU.
PRESCRIÇÃO DE CRIME - SEGUNDO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO - JA
ATENDIDO.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELO PRIMEIRO FUNDAMENTO E PREJUDICADO
QUANTO AO SEGUNDO.